Tribunal: TJMT
Processo: 1045104-80.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045104-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIZA CASTILHO RIBEIRO - CPF: 328.905.321-00 (RECORRENTE), MILANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.768.181-08 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1045104-80.2021.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: ELIZA CASTILHO RIBEIRO.

RECORRIDOS: MM TURISMO & VIAGENS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – PASSAGEM EMITIDA EM NOME DE FILHA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DO COVID-19 – SETEMBRO DE 2020 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – REITETADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL –CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a
extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 656,89 (seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos)
, em razão de ausência de reembolso de passagem aérea adquirida para uso da filha da parte recorrente, não usufruída em razão cancelamento de voo, ante a pandemia COVID 19, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da prova dos alegados danos morais e desvio produtivo.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos materiais.

As recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da prova dos alegados danos morais e desvio produtivo.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
do notório prejuízo sofrido pelo devedor, em virtude da negativa de restituição dos valores pagos pela passagem adquirida parte recorrida e não usufruída
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

3.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos materiais.

Acolho tal pleito recursal, eis que, não houve comprovação da restituição do valor pago pela passagem aérea adquirida no importe de R$
R$ 1.052,21 (mil e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos)
, devendo tal valor ser restituído à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, majorando o valor indenizatório, a título de danos materiais, para importância de
R$ 1.052,21 (mil e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos),
bem como, para o fim de condenar a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023